Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721630-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de inclusão do feito em Sessão por Videoconferência, tendo em vista que nos termos do artigo 937, VIII do Código de Processo Civil somente é possível sustentação oral nos Agravos de Instrumentos que versem sobre tutelas provisórias de urgência, não sendo o caso dos autos, não se faz possível a sustentação. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento virtual. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021 12:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador